Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE IN ABSTRATO. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA ENTRE ENDEREÇOS CONTIDOS NA DOCUMENTAÇÃO DA FAZENDA DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EM AMBOS OS SUPOSTOS DOMICÍLIOS.
1. Cuida-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente em razão da presunção de dissolução irregular da empresa. 1.1. Na origem, um dos endereços cadastrados junto à Fazenda Distrital fora diligenciado por oficial de justiça e, mediante a identificação do desaparecimento do estabelecimento, o Fisco postulou a legitimação do sócio-gerente nos termos do REsp 1.371.128/RS, e REsp 906.305/RS.
2. Na hipótese, parte da documentação apresentada pela própria Fazenda Distrital sugere que outro pode ser o endereço de funcionamento do estabelecimento, uma vez que o domicílio registrado na junta comercial e na certidão positiva de débitos não coincide com aquele que fora objeto da diligência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.